Tribunal: TJBA
Processo: 8025277-83.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8025277-83.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juizo da 2ª Vara de Fazenda Pública Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MANOEL DA CONCEICAO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, LAIS MICHELE DE SENA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. Direito administrativo e constitucional.
POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA GAP NOS NÍVEIS IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS,
observando a prescrição quinquenal. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8025277-83.2021.8.05.0080
,

em que são interessados
MANOEL DA CONCEICAO SILVA SANTOS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em reexame necessário
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator